Tribunal: TJMT
Processo: 1017937-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017937-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUANA ALVES RODRIGUES - CPF: 049.115.681-27 (ADVOGADO), LUANA TEIXEIRA SOARES - CPF: 037.839.541-69 (AGRAVANTE), SHEKINAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.849.111/0001-47 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS, SUSPENSÃO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E ABSTENÇÃO DE INSERIR O NOME DA AUTORA NOS ÓRGAÕS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – PANE NO MOTOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária, não há certeza inequívoca/probabilidade do direito de que houve falha na prestação dos serviços dos recorridos,
n
ão se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, até porque não se trata de automóvel novo, já contando à época da compra com 96.550 quilômetros rodados.

Necessária dilação probatória, a fim de averiguar o que efetivamente ocorreu com o veículo em questão, posto que em um juízo de cognição sumária, não há como aferir a responsabilidade pela pane no motor ante a precariedade da prova apresentada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUANA TEIXEIRA SOARES
contra a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Vícios Redibitórios c/c Danos Morais, Materiais, Rescisão Contratual e Tutela de Urgência no 1021701-76.2021.8.11.0003
ajuizada em face de
SHEKINAH COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, indeferiu a liminar,

para fins de suspensão do pagamento das parcelas de financiamento, bem como em relação a devolução dos valores gastos já pagos pela recorrente mediante a devolução do produto ao fornecedor.

A agravante alega, em síntese, que adquiriu um veículo automotor, o qual meses após a sua compra apresentou problemas mecânicos e que tais problemas não foram sanados pelos agravados, motivo pelo qual teve que realizar reparos.

Sustenta que teve que despender inúmeros gastos para mantê-lo funcionando, e até o momento, conforme comprovado na exordial, já foi gasto a quantia de R$ 2.356,19 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos).

Afirma que a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, possibilita o deferimento da tutela de urgência para o fim de determinar a restituição imediata da quantia paga, em sede de liminar.

Sustenta que os reparos são constantes, o que estaria dificultando sua vida financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão singular, para que seja concedida a tutela de urgência, determinando que sejam devolvidos todos os valores gastos pela autora na aquisição do veículo (R$ 19.000,00) e nos gastos que teve no conserto do motor fundido (R$ 2.356,19), com a devolução do produto ao fornecedor pela parte autora, bem como seja concedido o efeito suspensivo ao pagamento das parcelas do contrato de financiamento e, finalmente, seja determinado que a instituição financeira ora agravada se abstenha de negativar o nome da agravante junto aos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

A liminar foi indeferida no ID no 104692471.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada pela agravada SHEKINAH COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID no 116230983.

O agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A deixou transcorrer o prazo sem apresentação das contrarrazões (ID no 123421995).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
LUANA TEIXEIRA SOARES
ajuizou a
Ação Declaratória de Vícios Redibitórios c/c Danos Morais, Materiais, Rescisão Contratual e Tutela de Urgência no 1021701-76.2021.8.11.0003
em face de
SHEKINHA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
alegando em apertada síntese, que em 09/09/2020

adquiriu o veículo Volkswagen Fox da primeira requerida pelo valor de R$ 19.000,00 e promoveu o financiamento de parte do valor junto à instituição financeira demandada e que, após aproximadamente 06 meses de uso, o veículo apresentou defeitos.

Afirmou que ao dirigir o carro com o ar condicionado ligado, fazia-o perder a força e por várias vezes afogava e perdia completamente a velocidade, fato que foi comunicado ao primeiro requerente.

Asseverou que passado um tempo após o conserto realizado pela primeira requerida, o veículo voltava apresentar os mesmos vícios, sendo comunicado a requerida no dia 15/02/2021.

Disse que na sequência, cerca de 15 dias após o retorno do mecânico, em 24/03/2021 o automóvel apresentava indícios de que permanecia defeituoso, fato que foi comunicado à requerida, a qual se manteve inerte desde então.

Alegou que no 22/06/2021, em plena rodovia movimentada, o veículo não possuía força para andar mais do que 50k/h com o ar condicionado desligado.

Discorre que no dia seguinte (23/06/2021) percebeu que seu veículo não ligava, no mesmo momento enviou mensagem para ao fornecedor, sem sucesso.

Aduziu que com apenas 09 meses em que o veículo estava em sua posse, foi necessário fazer a retífica do motor, no valor de R$ 2.356,19, tudo sob custeio da autora.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela de urgência para que sejam devolvidos todos os valores gastos pela autora na aquisição do veículo (R$ 19.000,00) e nos gastos que teve no conserto do motor fundido (R$ 2.356,19), bem como seja concedido o efeito suspensivo ao pagamento das parcelas, bem como seja determinado que a segunda requerida se abstenha de negativar o nome da requerente junto aos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Ao apreciar o feito, o ilustre juiz
a quo
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento indeferiu a liminar, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se a autora/agravante.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em tela, verifica-se incontroverso o fato de que as partes firmaram o contrato em 09/09/2020, ajustando a aquisição pela autora/agravante do veículo VOLKSWAGEM FOX, Placa NKC2E91.

Contudo, a existência de vícios ocultos no referido veículo alegado pela autora, ora agravante, pelos problemas no motor do veículo é controversa nos autos.

No caso em exame, não há prova suficientemente clara e portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável quanto às alegações da agravante.

A questão relacionada à existência de vícios ocultos no veículo em discussão somente poderá ser confirmada por meio de prova submetida ao contraditório, não bastando para tanto os documentos apresentados com a inicial (reclamação no PROCON, mensagens ao fornecedor e comprovantes de pagamento de serviços mecânicos), posto que unilaterais.

Deveras, o veículo em questão não se trata de automóvel novo, ou seja, cuida-se de um VOLKSWAGEM FOX Flex, do ano de 2008, que no ato do financiamento com o BANCO requerido/agravado já contava com 96.550 quilômetros rodados, conforme “Formulário de Avaliação de Veículo” juntado no ID no 68676628.

Ademais, o deferimento da pretensão de ressarcimento de valores pagos requer análise a respeito do cabimento do pedido de rescisão do contrato e da respectiva culpa das pessoas jurídicas requeridas, o que somente será possível após o contraditório e a ampla defesa.

Igualmente em relação à suspensão ao pagamento das parcelas do contrato de financiamento, bem como no que tange ao pedido da instituição financeira se abster de inserir o nome da autora/agravante nos órgãos de proteção de crédito, também requer análise da rescisão do contrato, haja vista a relação jurídica firmada entre a consumidora, a revendedora e instituição financeira que estão interligadas no negócio entabulado.

Desta forma, mostra-se prudente o aguardo da dilação probatória, a fim de que haja a efetiva comprovação do motivo que causou a pane no motor do veículo da recorrente e da respectiva culpa, para após se proferir uma decisão mais segura.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO DE CONTRATO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL -
VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO
-
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - IRREVERSIVILIDADE DO PROVIMENTO
- PROPABILIDADE DO DIREITO - DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversível o provimento pretendido.

Inviável o deferimento da tutela de urgência quando não comprovada, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito invocado em relação ao defeito apresentado por veículo adquirido há mais de 06 anos e o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, mormente quando irreversíveis os efeitos da decisão.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.160869-4/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/0020, publicação da sumula em 01/06/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PERMUTA DE AUTOMÓVEIS
. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS NO BEM. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

- Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os elementos exigidos no art. 300 do CPC de 2015 estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

- Ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.077302-8/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2019, publicação da sumula em 19/09/2019) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022